Tribunal: TJBA
Processo: 8071507-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071507-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): FABRICIO DO VALE BARRETTO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por servidora pública contra decisão que manteve a suspensão de cumprimento individual de sentença coletiva, amparada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. A exequente busca a conversão de períodos de licença-prêmio não gozados em pecúnia, sustentando que a apuração do valor depende de meros cálculos aritméticos, o que afastaria a necessidade de liquidação prévia e o sobrestamento do feito. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação e por não observar as particularidades do caso concreto; (ii) determinar se o cumprimento de sentença coletiva relativo à indenização de licença-prêmio submete-se ao sobrestamento do Tema 1.169 do STJ ou se comporta o prosseguimento imediato mediante cálculos aritméticos. III. Razões de decidir 3. A decisão que determina o sobrestamento de forma genérica, sem explicitar os fundamentos para a necessidade de liquidação prévia ou a impossibilidade de apuração por cálculos aritméticos, bem como sem justificar a razão para subsunção do caso sub judice aos termos do Tema 1169 do STJ, padece de fundamentação adequada. 4. O Tema 1.169 do STJ discute a indispensabilidade da liquidação prévia em sentenças coletivas genéricas. Contudo, tal suspensão não alcança processos em que o título executivo já estabelece parâmetros claros para a quantificação do débito. 5. Se a apuração do valor devido depende apenas de cálculo aritmético, conforme os dados constantes no título e no histórico funcional, o credor pode promover desde logo o cumprimento da sentença, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC. 6. Verificada a distinção (distinguishing) entre a situação dos autos e a matéria afetada no Tema 1.169 do STJ, deve ser reformada a decisão para determinar o prosseguimento da execução na origem. IV. Dispositivo 7. Decisão agravada reformada. Recurso provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8071507-93.2025.8.05.0000, figurando, como agravante, MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA e, como agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.